Tribunal: STF
Processo: Rcl 89712
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Acre contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do processo nº 0000781-98.2019.5.14.0403, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
O Estado do Acre narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregado de empresa terceirizada por ela contratada, “[n]ão obstante o Estado do Acre tenha sustentado não ser o caso de responsabilidade subsidiária” (e-doc. 1, p. 3).
No ponto, expõe que

“a decisão reclamada concluiu pela responsabilidade subsidiária do Estado do Acre por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da empresa prestadora de serviços.” (e-doc. 1, p. 6).

Alega, assim, ter-lhe sido imputada ilegítima presunção de culpa in vigilando, enfatizando que 

“não houve dilação probatória nos autos evidenciando a culpa; esta decorreu da conclusão do Tribunal no sentido de que a simples contratação por processo licitatório de uma cooperativa, e seu posterior inadimplemento já seriam motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando (...)” (e-doc. 1, p. 9).

Requer, por fim, 

“a-) medida liminar com efeito suspensivo inaudita altera parte com a finalidade de suspender a decisão proferida pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo AIRR-0000781-98.2019.5.14.0403, a fim de evitar a execução do julgado perante o Juízo da Vara do Trabalho de Rio Branco-ACRE;
(...)
d-) por fim, a procedência do pedido formulado na reclamação com a finalidade de cassar as decisões reclamadas, determinando que outra seja proferida em observância aos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, p. 12) 

É o relatório. Decido. 
Registre-se inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Estado do Acre vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 14, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

“Convém registrar que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no dia 24-11-2010, julgando procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, proposta pelo Governador do Distrito Federal, declarando ser constitucional o artigo 71 da Lei n. 8.666/93, em nada muda o entendimento até então adotado por este Órgão Jurisdicional, na medida em que os fundamentos utilizados para afastar a aplicabilidade do referido dispositivo de lei não estão pautados na inconstitucionalidade do referido dispositivo legal. 
Certamente, os princípios constitucionais fundamentais são os que melhor se harmonizam ao contexto, em relação ao comando normativo previsto no art. 71 da Lei n. 8.666/1993, pois eles foram erigidos à condição de pilares essenciais para a materialização do estado democrático de direito e ocupam lugar de elevadíssima importância na pirâmide normativa da República Federativa do Brasil. Seu papel, iniludivelmente, é proporcionar, na prática, a cada um dos indivíduos que se encontram submetidos a forma republicana de governo, ‘a dignidade da pessoa humana’ e o ‘valor social do trabalho’ (art. 1º, WI e IV, respectivamente). 
Por certo que a administração pública deve se proteger de atos contrários ao interesse público, notadamente em relação ao disposto no art. 71, 8 1º, da Lei n. 8.666/1993, que o E. STF reconheceu a sua constitucionalidade, em decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16. 
Ademais, convém mencionar que o 8 1º do art. 71, da Lei n. 8.666/93 não deve ser interpretado isoladamente, mas sistematicamente com todo o bojo normativo em vigência, pois, o direito não é imutável; ao contrário, encontra-se em constante evolução, exigindo do intérprete uma atenção redobrada quando emitir juízo de valor a qualquer dispositivo legal analisado. 
Mesmo se isso não bastasse, traz-se à tona o fato de que ao ente público compete o dever de escolher bem na hora de contratar, sob pena de responder pela chamada culpa ‘in eligendo’. Ou seja, o ente estatal que pratique terceirização com empregador inidôneo comete culpa ‘in eligendo’, em razão da má escolha do contratante, ainda que tenha firmado a seleção por meio de procedimento licitatório. 
Ainda, o conjunto probatório demonstra a existência da culpa "in vigilando", considerando a má fiscalização das obrigações contratuais. Trata-se de previsão constante na própria Lei n. 8.666/1993, a partir do art. 58, inciso III, e art. 67, os quais seguem reproduzidos abaixo, respectivamente: 
(...)
Acrescento que a singela alegação de que o ‘recorrente comprovou documentalmente que fiscaliza o contrato administrativo em vigor com a primeira reclamada, inclusive exigindo mês a mês, para a liberação do pagamento, todas as certidões exigidas por Lei’ sequer merece acolhimento neste âmbito judicial, pois se tal assertiva fosse verdadeira, certamente a efetiva empregadora da reclamante teria comprovado o recolhimento do FGTS devido durante o período contratual, além de pago as verbas rescisórias reconhecidas nesta lide, imediatamente após a ruptura do contrato de trabalho. Também é digno de nota que os alegados documentos fiscalizatórios mencionados por este ente público, na sua contestação, sobretudo aqueles que demonstram a quitação mês a mês dos débitos fiscais e trabalhistas, sequer foram juntados aos presentes autos (art. 818 da CLT), circunstância que demonstra a ausência de efetiva fiscalização. 
Destarte, a responsabilidade subsidiária do ente público, aqui analisada, em nada contraria a decisão prolatada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, proposta pelo Governador do Distrito Federal, que declarou a constitucionalidade do artigo 71, 8 1º, da Lei n. 8.666/93, no dia 24-11-2010. 
Tanto assim que mesmo após a referida decisão do Supremo Tribunal Federal, o egrégio Tribunal Superior do Trabalho continua mantendo o posicionamento até então adotado acerca da responsabilidade subsidiária do ente público, quando restarem provadas as modalidades de culpa ‘in eligendo’ e ‘in vigilando’, conforme se pode observar nos arestos a seguir transcritos: 
(...)
Portanto, diante da plena caracterização da culpa do recorrente, que não soube escolher e contratar empresa efetivamente cumpridora das obrigações trabalhistas, e que tampouco fiscalizou o cumprimento do contrato mantido com a efetiva empregadora do reclamante (permitindo a inadimplência dos direitos dos trabalhadores terceirizados), nada justifica acolher a insurgência recursal ora em apreço, que se encontra divorciada dos fatos e do ordenamento jurídico pátrio.
No tocante ao entendimento jurisprudencial acerca da matéria, esta Turma já se pronunciou em vários julgados, encampando por iterativas vezes a tese contida na Súmula n. 331, inciso V, do TST, adiante transcrita: 
(...)
Como se observa, o entendimento jurisprudencial sumular objetiva tutelar os direitos do obreiro (parte hipossuficiente) nas relações de emprego, em especial, quando não cumpridas as obrigações trabalhistas decorrentes de decisão judicial, por inadimplência de empregador que promove serviço terceirizado a ente público. 
Assim sendo, após a verificação da culpa "in vigilando" (considerando que o ente público recorrente não juntou aos autos comprovantes/relatórios suficientes a comprovação de qualquer fiscalização realizada no decorrer do período contratual), nada justifica o acolhimento do pleito reformista, ora analisado. 
Logo, não tendo o Estado do Acre realizado fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações trabalhistas de sua prestadora de serviço, concorreu culposamente para o inadimplemento objeto desta demanda, devendo ser mantida a decisão de origem que o condenou subsidiariamente. 
Nego provimento ao recurso, no particular.” (e-doc. 3, p. 4 a 8) 

O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público. Vide ementa do ato ora reclamado:

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. PROCESSO REGIDO PELA LEI 13.467/2017.TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DE COOPERATIVA INIDÔNEA. FRAUDE TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DA CULPA NO CASO CONCRETO. DECISÃO QUE SE HARMONIZA COM A DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16 PELO STF E COM A SÚMULA 331, V, DO TST. ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL. 1. Mediante decisão monocrática, a MM. Relatora original negou seguimento ao agravo de instrumento do réu, por ausência de transcendência, com fulcro no artigo 118, X, do Regimento Interno deste Tribunal. Entretanto, necessário o reconhecimento da transcendência da causa, uma vez que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública foi objeto de repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte (RE 760.931). Também a distribuição do ônus da prova foi admitida para análise por parte do STF (Tema 1118, RE 1.298.647), o que demonstra a sua transcendência jurídica, nos termos do art. 896-A, § 1.º, IV, da CLT. 2. A hipótese dos autos não se prende à aplicação irrestrita da Súmula n.º 331, V, do TST, mas à efetiva constatação de culpa do agente público levada a efeito pela instância ordinária. Com efeito, as circunstâncias do caso evidenciam a intermediação de mão de obra por meio de cooperativa inidônea, bem comoa ausência de prova da fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, o que fica mais evidente diante do próprio reconhecimento em juízo do vínculo empregatício entre a autora e a primeira ré. 3. Pelo princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, esse ônus processual deve recair sobre a parte que possua melhores condições para a sua produção. Essa regra, inclusive, foi incluída no Anteprojeto de Código Brasileiro de Processo Coletivo, que, em s ônus da prova incumbe à parte que detiver conhecimentos técnicos ou informações específicas sobre os fatos, ou maior facilidade terceirização, a Administração Pública possui o dever de licitar e de fiscalizar o contrato. Da mesma forma, à luz do princípio da publicidade e das normas das Leis 8.666/93 e 9.784/99, o gestor possui o dever legal de documentação, sendo expressamente incumbido de formalizar e documentar o processo administrativo relativo à licitação e acompanhamento do contrato. Assim, o ente público é que, inequivocamente, reúne as condições necessárias para demonstrar o cumprimento das obrigações legais. 4. Assim, tendo o Tribunal Regional registrado que o réu não colacionou nenhum documento apto a demonstrar a fiscalização realizada, deve ser mantida a sua responsabilidade subsidiária.Agravo não provido.” (e-doc. 6, p. 1 e 2) 
Esse entendimento foi confirmado em sede de agravo interno em recurso extraordinário. Vide:

“AGRAVO.RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE — SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENACÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO INVOCADO E A CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA DO ENTE PUBLICO COMPROVADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, §3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento — da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, §8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 4, p. 1 e 2)

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante dos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Estado do Acre, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Rogéria Crispina da Silva, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas, dos reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas e do reconhecimento de irregularidades na prestação de serviços.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação ilícita da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito do trabalhador envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente